Tribunal: TJPA
Processo: 0875934-36.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10076 - Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0875934-36.2020.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DE EMPRESAS DE ALUGUEL DE VEICULOS E GESTAO DE FROTAS

APELADO: SUPERINTENDENTE DA SUPERTINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM - SEMOB, MUNICÍPIO DE BELÉM, SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE DE BELEM - SEMOB

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CONHECIMENTO DA INSURGÊNCIA ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DA PRESSUPOSTA INCIDÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PARTES. SENTENÇA NULA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO DA DEMANDA. TRANSPORTE INDIVIDUAL REMUNERADO DE PASSAGEIRO. OBRIGATORIEDADE DE INSPEÇÃO ANUAL VEICULAR DOS AUTOMÓVEIS DE PROPRIEDADE DE LOCADORAS. DESCABIMENTO. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA NA NORMA FEDERAL QUE TRATA DA MATÉRIA. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA E, APLICANDO A TEORIA DA CAUSA MADURA, CONCEDER A SEGURANÇA PLEITEADA. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível interposto e dar-lhe provimento para declarar a nulidade da sentença e, aplicando a teoria da causa madura, conceder a segurança pleiteada, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos dia dezoito de dezembro de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ASSOCIÇÃO NACIONAL DE EMPRESAS DE ALUGUEL DE VEÍCULOS E GESTÃO DE FROTAS e RECURSO ADESIVO interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da 5ª Vara de Fazenda Pública da Capital que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, proc. nº 0875934-36.2020.8.14.0301, impetrado pelo primeiro recorrente contra ato apontado ilegal praticado pelo SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM-SEMOB, extinguiu o “writ’ sem resolução do mérito.

Em suas razões (id. 11559480, pág. 1/48), após discorrer sobre os requisitos de admissibilidade, alega a apelante/impetrante que é uma associação constituída em 12/06/2013, atuando em defesa dos direitos de seus associados e se encontra atuante há mais de 1 (um) ano.

Diz que é notório que parte de suas associadas possuem parcerias com empresas de transporte privados de passageiros, a exemplo da UBER, Cabify, 99, dentre outras, sendo oferecidos descontos aos contratantes.

Frisa o recorrente que o transporte privado de passageiros por aplicativo foi regulamentado pela Lei nº 13.640/2018, havendo o Pretório Excelso já se manifestado pela necessidade de se observar as balizas estipuladas pela norma federal.

Argumenta que o Município de Belém editou os Decretos nºs 92.017/2018 e a Resolução Condel/Semob nº 047/2019, frisando que em conformidade com tais normativas, os veículos destinados ao transporte privado e remunerado de passageiros dependerá de autorização do município de Belém, por meio da Semob, a pessoas jurídicas Provedores de Tecnologia de Comunicação em Rede (“TECORE”), mediante o cumprimento de uma série de requisitos previstos na legislação.

Menciona o recorrente/impetrante que o cerne meritório reside na exigência anual de vistoria, bem como a afixação de selo de vistoria interna nos veículos locados destinados ao transporte privado remunerado de passageiro, aduzindo que a não observância da mencionada regra importa na aplicação de multa de R$400,00 (quatrocentos reais), bem como em apreensão do veículo, gerando ônus desproporcional às suas filiadas, bem como aos motoristas.

Argumenta que a exigência de vistoria anual dos veículos colide com o que prevê o artigo 104, § 6º do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), destacando que em conformidade com o aludido dispositivo, dispensa-se a realização de inspeção de segurança de veículos novos de categoria particular, considerados aqueles com 3 (três) anos contados do primeiro licenciamento.

Afirma que, diante dessa circunstância, manejou o “writ” com vistas a compelir a autoridade impetrada em se abster de realizar inspeção prévia em veículos de suas associadas com menos de 3 (três) anos do primeiro licenciamento, na forma exigida pelo artigo 7º, IV, “d” do Decreto Municipal nº 92.017/18, bem como dos artigos 10, 11 e 27 da Resolução nº 047/2019.

Diz que após os trâmites de praxe, o juiz de piso julgou extinta a ação mandamental, acolhendo a tese de litispendência suscitada pelo recorrido/impetrado, uma vez que o objeto da ação originária seria o mesmo da Ação Civil Pública nº 0833608-95.2019.8.14.0301, ajuizada pelo Sindicato de Motoristas de Transportes por Aplicativos - Sinditapp, sendo o pedido formulado na demanda coletiva julgado procedente.

Apresenta a recorrente/impetrante fundamentos acerca da ausência de continência com a Ação Civil Pública referida, visto que a sua pretensão não foi englobada pela demanda citada, ressaltando, nesse ponto, que a ação originária postula a nulidade das exigências impostas pelos artigos 10, 11 e 27 da Resolução nº 047/2019 e 7º, IV, do Decreto Municipal nº 92.017/2018, não havendo a incidência, portanto, do disposto no artigo 56 do CPC.

Discorre que não há identidade de partes, pedido e causa de pedir entre a ação originária e a Ação Civil Pública nº 0833608-95.2019.8.14.0301.

Menciona julgados em abono de sua tese.

Aduz razões pela aplicação da teoria da causa madura nos moldes do artigo 1.013, § 3º, I, do CPC, porquanto o processo se encontra pronto para julgamento.

Sustenta que o Pretório Excelso possui posicionamento no sentido da proibição de restrição, seja por lei municipal ou distrital, em relação ao transporte individual privado de passageiro, frisando que o artigo 22, XI, da CR/88 assegura que o poder de fiscalização e regulamentação atribuída aos Municípios e Distrito Federal não podem transpor o padrão estipulado pelo legislador federal.

Menciona julgados em abono de sua tese.

Argumenta que, quanto ao procedimento de inspeção e segurança a que os veículos são submetidos, os veículos disponibilizados pelas suas associadas possuem menos de 2 (dois) anos de uso, sendo vistoriados em fábrica na forma do artigo 103, § 1º do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o qual disciplina a dispensa de vistoria de veículos com até 3 (três anos) de uso.

Discorre a respeito da ofensa ao princípio da legalidade estrita (artigo 5º, II, da CR/88), infringência à proporcionalidade e razoabilidade e a natureza privada do transporte por aplicativo.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, concedendo-se a segurança para compelir a autoridade impetrada em se abster de exigir a realização de inspeção dos veículos de suas associadas que possuem menos de três anos, afastando-se o artigo 7º, VI, “d” do Decreto Municipal nº 92.017/2018 e artigo 10, 11 e 27 da Resolução nº 047/2019.

Apelo preparado (id.
11559481, págs. 6/7) e tempestivo (id. 11559482, pág. 1).

Contrarrazões pelo Município de Belém (id. 11559488, págs. 1/17) sustentando argumentos à tese do recorrente/impetrante.

Ao final, postula o não provimento do recurso.

O Município de Belém interpôs recurso adesivo (id. 11559489, págs. 1/14), arguindo a existência de litispendência da ação intentada com as demandas registradas sob os nºs 0807832-93.2019.8.14.0301 e 0833608-95.2019.8.14.0301, postulando o conhecimento do recurso em relação ao acolhimento da regra de competência.

Contrarrazões ao recurso adesivo constante do id. 11559493, págs. 1/23.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer inserido no id. 13863469, págs. 1/6, pronunciou-se pelo desprovimento de ambos os recursos.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

DO RECURSO ADESIVO DO MUNICÍPIO DE BELÉM.

O recurso adesivo não comporta conhecimento na forma do artigo 932, III, do CPC.

Com efeito, o recurso adesivo possibilita que a parte, parcialmente sucumbente, paralelamente à apreciação do recurso manifestado pelo adversário, possa ampliar a pretensão recursal para quiçá reformar
in melius para si
,
in pejus
para a outra parte, a decisão naquilo que lhe foi parcialmente desfavorável, encontrando previsão tal medida no artigo 997, §§ 1º e 2º do CPC, que ora reproduzo:

Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais.

§ 1.º Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro.

§ 2.º O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte:

(...)

Nesse cenário, a respeito do dispositivo mencionado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o recurso adesivo somente será admitido quando caracterizada a sucumbência recíproca entre a parte que recorreu e a parte que interpôs o recurso adesivamente, conforme decidido no AgInt no AREsp 1.471.516/PR, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 5.11.2019.

No caso, verifica-se que a o juiz de piso julgou extinta a pretensão autoral sem resolução de mérito por ter vislumbrado a existência de litispendência (id. 11559463, págs. 1/5). Assim, conclui-se que o município de Belém não foi sucumbente, de maneira que descabe a interposição de recurso autônomo, não comportando conhecimento a insurgência em questão.

Ante o exposto, o recurso adesivo interposto pelo Município de Belém não deve ser conhecido.

DA APELAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EMPRESAS DE ALUGUEL DE VEÍCULOS E GESTÃO DE FROTAS - ANAV.

Com a impetração do
mandamus
, postulou a Associação Nacional de Empresas de Aluguel de Veículos e Gestão de Frotas (Anav) compelir o Superintendente da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) se abster de exigir a realização de inspeção anual para os veículos de propriedade de suas associadas, conforme determina os artigos 7º, IV, “d” do Decreto Municipal nº 92.017/2018 e artigos 10, 11 e 27 da Resolução nº 047/2019.

De início, no que diz respeito à litispendência acolhida pelo juiz de origem é de se destacar que a aplicação do instituto processual em questão se aplica nas hipóteses de identidade de partes, pedido e causa de pedir, conforme exigência do artigo 337, VI, § 2º do CPC, que ora reproduzo:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

VI – litispendência;

(...)

§ 2.º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

No caso vertente, conforme relatado, a demanda originária foi ajuizada por associação de classe, na qual postulou a invalidade da aplicação do artigo 7º, IV, “d”, do Decreto Municipal nº 92.017/2018 e dos artigos 10, 11 e 27 da Resolução nº 047/2019 em relação aos seus associados. Por sua vez, a Ação Civil Pública nº 0833608-95.2019.8.14.0301, apesar de possuir identidade de pedidos, foi aforada por entidade sindical. Desse modo, não há que se falar em litispendência, mas sim em conexão a ensejar o julgamento conjunto das ações a se evitar decisões conflitantes.

Nesse cenário, reconhecida a inexistência de litispendência, sufrago o entendimento de que o presente feito deverá ser apreciado e julgado e, nesse passo, considerando que já se encontra maduro o suficiente para que ocorra o seu julgamento, este deve realizar-se, nos moldes, aliás, como determina o artigo 1.013, § 3º, inciso IV, do CPC, que assim dispõe:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

Desse modo, passo ao exame meritório do apelo da Associação Nacional de Empresas de Aluguel de Veículos e Gestão de Frotas (Anav).

Conforme relatado, a pretensão da apelante/impetrante diz respeito à declaração de invalidade artigos 7º, IV, “d” do Decreto Municipal nº 92.017/2018 e dos artigos 10, 11 e 27 da Resolução nº 047/2019-Condel/Semob, que possuem as seguintes redações:

Decreto nº 92.017/2018:

Art. 7º. Para se cadastrarem nas TECORE os motoristas deverão, cumulativamente, atender aos seguintes requisitos

IV – operar veículo motorizado:

(...)

d) que possua identificação visível da TECORE contendo as informações e documentos acima, além de dados sobre sua atuação, e deverá ser disponibilizado à autoridade municipal para fiscalização.

Art. 10. Todo veículo, quando em utilização pelo motorista, deverá portar o Distíco de Identificação obrigatório, conforme layout definido no ANEXO I deste Regulamento.

Art. 11. A SEMOB realizará vistorias técnicas admissionais, programadas e eventuais nos veículos utilizados na operação do SISTIRP e poderá, a qualquer tempo, no exercício do seu poder de fiscalização retirar de operação qualquer veículo que não atenda aos requisitos de segurança e conforto estabelecido na legislação aplicável à espécie e neste Regulamento.

§ 1º. Os veículos deverão ser submetidos às vistorias pela equipe técnica da SEMOB ou por prepostos credenciados para realização do serviço.

§ 2º. A vistoria terá validade de 12 (doze) meses.

§ 3º. Os veículos devem ser apresentados à vistoria técnica periódica 01 (um) ano após a data do primeiro cadastro e, anualmente, seguindo o cronograma estabelecido pela SEMOB.

§ 4º. Os veículos que forem cadastrados em mais de 01 (uma) TECORE serão submetidos a apenas 01 (uma) vistoria anual.

§ 5º. Os veículos de propriedade de locadoras também devem ser submetidos à vistoria, seguindo os mesmos requisitos deste Regulamento.

§ 6º. Os veículos que, por qualquer motivo atestado em vistoria técnica realizada pela SEMOB não reunirem as condições necessárias à operação no SISTIRP, terão os seus cadastros suspensos temporariamente, até a completa regularização da situação.

No caso, a demanda versa sobre o pedido de nulidade dos dispositivos ao norte mencionados pelo fato de terem incluído exigências para o transporte individual privado remunerado de passageiros intermediados por plataformas digitais não previstas na Lei Federal nº 13.640/2018, que alterou a Lei nº 12.587/2012, a qual trata da Política Nacional de Mobilidade Urbana, inserindo as seguintes diretrizes:

Art. 11-A. Compete exclusivamente aos Municípios e ao Distrito Federal regulamentar e fiscalizar o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros previsto no inciso X do art. 4º desta Lei no âmbito dos seus territórios. (Incluído pela Lei nº 13.640, de 2018)

Parágrafo único. Na regulamentação e fiscalização do serviço de transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal deverão observar as seguintes diretrizes, tendo em vista a eficiência, a eficácia, a segurança e a efetividade na prestação do serviço: (Incluído pela Lei nº 13.640, de 2018)

I - efetiva cobrança dos tributos municipais devidos pela prestação do serviço; (Incluído pela Lei nº 13.640, de 2018)

II - exigência de contratação de seguro de Acidentes Pessoais a Passageiros (APP) e do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT); (Incluído pela Lei nº 13.640, de 2018)

III - exigência de inscrição do motorista como contribuinte individual do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nos termos da alínea h do inciso V do art. 11 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. (Incluído pela Lei nº 13.640, de 2018) (Regulamento)

Art. 11-B. O serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros previsto no inciso X do art. 4º desta Lei, nos Municípios que optarem pela sua regulamentação, somente será autorizado ao motorista que cumprir as seguintes condições: (Incluído pela Lei nº 13.640, de 2018)

I - possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria B ou superior que contenha a informação de que exerce atividade remunerada; (Incluído pela Lei nº 13.640, de 2018)

II - conduzir veículo que atenda aos requisitos de idade máxima e às características exigidas pela autoridade de trânsito e pelo poder público municipal e do Distrito Federal; (Incluído pela Lei nº 13.640, de 2018).

III - emitir e manter o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV); (Incluído pela Lei nº 13.640, de 2018)

IV - apresentar certidão negativa de antecedentes criminais. (Incluído pela Lei nº 13.640, de 2018)

Parágrafo único. A exploração dos serviços remunerados de transporte privado individual de passageiros sem o cumprimento dos requisitos previstos nesta Lei e na regulamentação do poder público municipal e do Distrito Federal caracterizará transporte ilegal de passageiros. (Incluído pela Lei nº 13.640, de 2018)

Nota-se, portanto, que as normas locais em questão, a despeito de organizarem o sistema viário urbano, instituíram condições para o exercício do transporte privado individual de passageiros não previstos na referida lei federal, valendo ressaltar que a regulamentação e fiscalização confiadas aos municípios não pode
contrariar o padrão regulatório estabelecido pelo legislador federal, considerando-se que a competência para legislar sobre trânsito e transporte é da União
, conforme artigo 22, XI, da CR/88, “verbis”:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

(...)

XI - trânsito e transporte;

Nesse contexto, tem-se que a competência constitucional do município para legislar sobre interesse local (artigo 30, I, da CR/88) não possui o alcance a ponto de estabelecer regramentos que nossa Carta Política atribuiu à União, mostrando-se descabido que o apelado inove relativamente ao modelo regulatório estabelecido por lei federal.

Não é por outra razão que o Supremo Tribunal Federal (STF) possui entendimento vinculante de não ser possível que normas municipais instituam exigências para o transporte individual privado de passageiros não previstas na Lei nº 13.640/2018. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECRETO 12.977/2018 DO MUNICÍPIO DE NITERÓI/RJ. TRANSPORTE INDIVIDUAL PRIVADO REMUNERADO DE PASSAGEIROS INTERMEDIADO POR PLATAFORMAS DIGITAIS. COBRANÇA DE PREÇO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. RE 1.054.110-RG.TEMA 967 DA REPERCUSSÃO GERAL.

1. Examina-se nestes autos a constitucionalidade de decretos do Município de Niterói/RJ, que instituíram diversas exigências para o transporte individual privado remunerado de passageiros intermediado por plataformas digitais, bem como estabeleceram a cobrança de preço público, não previsto na Lei Federal 13.640, de 26 de março de 2018.

2. Sobre a matéria, esta SUPREMA CORTE já teve a oportunidade de se manifestar, nos autos do RE 1.054.110-RG, de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 6/9/2019, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 967), em que se fixou tese no sentido de que: I - A proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência; II - No exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal (CF/1988, art. 22, XI).

3. Os Decretos Municipais em questão, a pretexto de organizarem o sistema viário urbano, instituíram condições para o exercício do transporte privado individual de passageiros não previstos na referida lei federal, tais como a dependência de outorga do direito de uso e de pagamento de preço público, violando, desse modo, a tese fixada no Tema 967 da repercussão geral.

4. Agravo Interno a que se nega provimento.

(RE 1390895 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213

DIVULG 21-10-2022

PUBLIC 24-10-2022)

Em assim sendo, considerando-se que as exigências previstas
artigos 10, 11 e 27 da Resolução nº 047/2019 e artigo 7, IV, do Decreto Municipal nº 92.017/2018 não encontram guarida na Lei Federal 13.640/2018, deve de ser, anulando-se a sentença recorrida, conceder a segurança pleiteada pela impetrante, ora recorrente.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para, aplicando a teoria da causa madura, desconstituir a sentença guerreada e conceder a segurança requerida determinando que a
pelado se abstenha de exigir a realização de inspeção dos veículos das associadas da impetrante, ora recorrente, que tenham menos de 3 (três) anos desde o primeiro licenciamento, com fundamento nas ilegais disposições do artigo 7º, IV, ‘d’ do Decreto Municipal nº 92.017/2018 e dos artigos 10, 11 e 27 da Resolução nº 047/2019, bem como que se abstenha de aplicar qualquer sanção em decorrência do não atendimento de tal exigência, permitindo-se, consequentemente, o cadastramento/utilização de novos veículos, devidamente locados e vistoriados junto às locadoras associadas da recorrente, tudo sob pena de multa pessoal diária que fixo em R$1.000,00 (mil reais), observado o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Custas “ex lege”.

Sem honorários.

É como o voto.

Belém, PA, 18 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 18/12/2023